Tribunal: CARF
Processo: 15746.722581/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722581/2021-21
RESOLUÇÃO
1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOOSASCO AMBIENTAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a]integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana
Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
2
do Programa de Integração Social (PIS/PASEP), Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), nos anos-calendário de 2016, 2017 e
2018, totalizando o montante de R$ 40.516.256,85.
Tais valores envolvem a cobrança do tributo principal, multa de ofício no percentual
150% e juros de mora vinculados calculados até 11/2021, além da multa isolada proveniente da
falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
As infrações imputadas à contribuinte foram: glosa de despesas não comprovadas e
falta de pagamento de estimativas (lançamentos de IRPJ e CSLL); créditos descontados
indevidamente na apuração das contribuições para o PIS e Cofins e Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre os pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados.
As autuações fiscais originam-se de infrações tipificadas a partir da configuração de
simulação de vendas de produtos e/ou mercadorias faturadas pelas prestadoras de serviço: PORTE
PROJETOS TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES – EIRELI, CNPJ 00.171.236/0001-90 (doravante
“PORTE PROJETOS” ou “PORTE”), PL ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E PROJETOS EIRELI, CNPJ
15.353.944/0001-10 (doravante “PL ENGENHARIA” ou “PL”) e MISTRAL INTERMEDIACAO DE
NEGOCIOS S.S. LTDA., CNPJ 08.087.110/0001-44 (doravante “MISTRAL”).
Adicionalmente, nos termos do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional
(CTN), foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na qualidade de responsáveis
solidários, os diretores da contribuinte: Jose Carlos Valente Pontes, Hugo Nery Dos Santos e Paulo
Studart Neto.
Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a sintetizar os
principais pontos da acusação fiscal e das conclusões alcançadas pela autoridade autuante, nos
seguintes termos:
7. Em apertada síntese, a fiscalizada é concessionária do serviço de limpeza
pública do municipio de Osasco – SP. O teor do objeto social da empresa não foi
alterado de forma substancial no período sob fiscalização.
8. A totalidade do capital da fiscalizada era controlada, até fevereiro de 2016, pela
CONSTRUTORA
MARQUISE
SA,
CNPJ
07.950.702/0001-85
(doravante
“MARQUISE”). Em fevereiro de 2016, a totalidade do capital da fiscalizada passou
a ser de titularidade da empresa MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS SA, CNPJ
21.635.363/0001-73 (doravante “MARQUISE AMBIENTAL”). A MARQUISE
AMBIENTAL, entre 2016 e 2018, teve o capital social distribuido conforme abaixo.

9. A MARQUISE AMBIENTAL é empresa do denominado “GRUPO MARQUISE”,
conforme se extrai de seu sítio da Internet
(https://grupomarquise.com.br/negocios): (...)
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
3
10. A fim de facilitar os trabalhos, a empresa será citada neste relatório pela sua
razão social ou apenas como “ECOOSASCO”.
11. Na época dos fatos aqui relatados, a administração da sociedade era exercida,
conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária de 05/06/2014, pela seguinte
Diretoria:

(...)
III. OBJETO DA AÇÃO FISCAL
14. Não obstante tratar-se de ação fiscal relacionada ao IRPJ, CSLL e ao IRRF, de
forma ampla, a presente fiscalização foi instaurada em razão do fato de a
ECOOSASCO constar como tomadora de serviços em notas fiscais emitidas, nos
anos-calendário de 2016 a 2018, por empresas suspeitas de terem sido
constituídas ou utilizadas com a finalidade de emissão de notas fiscais inidôneas,
conforme fiscalizações realizadas pela Receita Federal do Brasil, no âmbito da
Operação Descarte, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público,
estas nas investigações de cunho criminal.
IV. DA AÇÃO FISCAL
15. Ao longo do procedimento fiscal, foram baixadas as Escriturações Contábeis
Digitais (ECD), integrantes do Sped (Sistema Público de Escrituração Digital)
referente aos anos-calendário de 2015 a 2018, discriminadas na tabela abaixo (...)
V. DAS DILIGÊNCIAS ADICIONAIS EFETUADAS
26. Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos adicionais por terceiros,
foram abertas diligências relativas às empresas abaixo:
26.1. Foi realizada diligência para a análise das transações da PORTE PROJETOS
TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES – EIRELI, CNPJ 00.171.236/0001-90, por meio
dos TDPFs no 08.1.06.00-2020-00041-9 e 08.1.05.00-2020-00063-2. No âmbito
dessa diligência, esta fiscalização obteve acesso aos extratos bancários da PORTE,
como será citado ao longo do presente TVF.
26.2. Foi realizado procedimento fiscal para a análise das transações da PL
ENGENHARIA, por meio do TDPF 08.1.05.00-2020-00064-0. No âmbito desse
procedimento, esta fiscalização obteve extratos bancários da PL, como será citado
ao longo do presente TVF.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
4
26.3. Com a obtenção dos extratos bancários da PORTE e da PL ENGENHARIA,
foram realizadas diversas diligências junto a destinatários de recursos financeiros
das referidas empresas, que serão detalhadas em tópico próprio.
26.4. Foi realizada diligência para a análise das transações da MISTRAL
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.S. LTDA., CNPJ 08.087.110/0001-44, por meio
do TDPF no 08.0.01.00-2020-00105-7. Para aprofundamento da análise das
transações envolvendo a MISTRAL, também foram realizadas diligências em
relação a MISTRALPAR BRASIL LTDA, CNPJ 09.655.103/0001-64 (TDPF no
08.1.05.00-2020-00062-4)
e
em
relação
a
NEWTON
RODRIGUES
DE
ALBUQUERQUE FILHO, CPF 370.121.187-68 (TDPF no 08.1.05.00-2020-00065-9).
26.5. Esta fiscalização obteve, mediante emissão de Requisição de Movimentação
Financeira, os extratos bancários da MISTRAL, MISTRALPAR e de NEWTON. Para
rastrear os recursos que passaram por essas empresas, foram realizadas diversas
outras diligências, detalhadas em tópicos próprio.
VI. DA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
27. Foram lavrados diversos Termos de Intimação Fiscal, nos quais esta Auditoria
solicitou uma gama de documentos e informações, com vistas a verificar a
regularidade das contratações e dos pagamentos realizados para empresas
prestadoras de serviços e fornecedoras de mercadorias, que serão analisados a
seguir.
VII. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES EM RESPOSTA ÀS INTIMAÇÕES
28. Como dito anteriormente, foram lavradas diversas intimações para que a
fiscalizada pudesse comprovar, de maneira inequívoca e cabal, a efetiva
realização dos serviços prestados por diversas empresas contratadas, que
envolviam, principalmente, serviços de locação de equipamentos e consultoria.
29. As empresas analisadas foram selecionadas tomando em conta diversos
fatores que geraram dúvidas quanto à sua real existência de fato que, a princípio,
não seria condizente com empresas similares que atuam nos mesmos ramos: o
número de empregados, sua capacidade operacional (instalações condizentes,
propriedade de equipamentos/veículos, dentre outros), recolhimentos de
tributos, tempo de atuação no mercado e gama de clientes, etc.
30. Foram abertas diversas oportunidades de a fiscalizada comprovar,
documentalmente, a real atuação das empresas contratadas; foram realizadas
intimações, reintimações, extensão de prazo para o atendimento dessas
intimações, novas reintimações, de forma a não restar dúvida quanto à abertura
de prazo para a manifestação do contribuinte.
31. Analisaremos cada uma das empresas contratadas nas quais a documentação
enviada pela fiscalizada não foi capaz de comprovar a efetiva, real e inequívoca
prestação dos serviços ou fornecimento de mercadorias.
VIII. DAS EMPRESAS FORNECEDORAS – ANÁLISE INDIVIDUAL
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
5
VIII.1. PORTE PROJETOS TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES – EIRELI e PL
ENGENHARIA i.REPRESENTAÇÃO PARA INAPTIDÃO DE CNPJ
32. Por meio dos Processos Administrativos no 15746.721983/2021-16 e
15746.721984/2021-52, através de REPRESENTAÇÃO PARA INAPTIDÃO DE CNPJ,
foi proposto, com fundamento nos incisos III, alínea “a”, IV, V e VI do artigo 81 da
Lei n.o 9.430 de 27/12/1996 (com alterações introduzidas pela Lei n.o 14.915, de
26/08/2021), que as inscrições das empresas PORTE PROJETOS e PL ENGENHARIA,
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), fossem alteradas, de ofício,
para a situação de INAPTA. Na proposta, solicitou-se que a inaptidão, para ambas
as empresas, seja considerada desde 01/01/2015. Na sequência reproduziremos,
na íntegra, a representação formulada para inaptidão dos CNPJ das empresas
PORTE e PL ENGENHARIA: (...)
33. Os elementos informados na Representação Fiscal reproduzida são suficientes
para concluir que as operações realizadas entre a ECOOSASCO e as empresas
PORTE PROJETOS e PL ENGENHARIA jamais existiram, caracterizando-se como
operações fictícias, negócios simulados.
34. As locações de equipamentos consignadas nas notas de débitos teriam sido,
portanto, ficções, negócios simulados, muito bem executadas, diga-se. Porém, por
melhor que seja a elaboração de documentos formais com a finalidade de instruir
a ficção (o negócio simulado), ela, em algum momento, conterá falhas, pois não
representa a verdade. Na sequência, analisaremos as “operações” e as falhas que
identificamos, quando confrontamos com os elementos disponíveis e nas
escriturações contábeis transmitidas pelas empresas PORTE PROJETOS e PL
ENGENHARIA.
ii. TRANSAÇÕES ENTRE A ECOOSASCO E AS EMPRESAS PORTE PROJETOS E PL
ENGENHARIA
35. A PORTE e a PL teriam sido contratadas pela própria fiscalizada para o
fornecimento (locação) de veículos e equipamentos, conforme informado por ela
própria e de acordo com os documentos apresentados pela ECOOSASCO: notas
fiscais e alguns boletins de medição no caso da PORTE, e nenhum documento no
caso da PL.
36. Além dos documentos citados, nenhum outro foi apresentado, nem mesmo o
contrato de locação de máquinas, veículos e equipamentos firmado com a
prestadora.
37. O valor bruto da suposta prestação de serviços da PORTE foi de R$ R$
3.454.626,00 e o pagamento efetuado (valor líquido) foi no mesmo valor, pois nas
notas fiscais não consta retenção de nenhum tributo. Esse faturamento se refere
ao ano de 2016.
38. Já em relação à PL, o valor bruto da suposta prestação de serviços foi de R$
2.326.569,00 e o pagamento efetuado (valor líquido) foi no mesmo valor, pois nas
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
6
notas fiscais não consta retenção de nenhum tributo. Esse faturamento se refere
aos anos de 2016 e 2017.
39. Apesar da relevante quantia envolvida nas operações, a fiscalizada
apresentou, apenas, as notas de débitos, os comprovantes de pagamentos e os
reconhecimentos contábeis dessas transações em sua escrita. Deixou de
apresentar documentos que fizessem prova da efetiva locação desses
equipamentos. As notas de débitos, os comprovantes de pagamentos e os
reconhecimentos contábeis não provam que as locações dos equipamentos
efetivamente ocorreram. É preciso muito mais.
40. Na sequência, listamos alguns elementos que dariam lastro aos documentos
apresentados. Os elementos apresentados, na sequência, são meros exemplos, ou
seja, outros poderiam ter sido apresentados pela fiscalizada a fim de dar suporte
às transações entre a ECOOSASCO e as empresas PORTE PROJETOS e PL
ENGENHARIA. Vejamos:
41. Foram apresentadas notas de débitos acompanhadas de boletins de medição.
Nesses boletins, há, entre outras, informações a respeito dos equipamentos que
foram alugados. A movimentação de equipamentos de grande porte, tais como Pá
Carregadeira, Retroescavadeira e Trator de esteira, envolve necessariamente uma
logística de trânsito. Aliás, essa logística tem previsão legal. O Código Nacional de
Trânsito proíbe a circulação de máquinas e equipamentos, como os descritos, nas
vias públicas. Esses devem ser transportados embarcados em caminhões e ainda,
de acordo com o RICMS/SP – Regulamento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias do Estado de São Paulo - nas remessas de bens em locação (entrada
e saída) deve ser emitida Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, que além dos requisitos
normalmente exigidos, conterá: 1 - Natureza da operação: “Remessa em locação”;
2 - CFOP: 5.949 ou 6.949, conforme o caso; 3 - No campo “Informações
Complementares”, a expressão: “Não-incidência do ICMS, conforme art. 7o, IX, do
RICMS/00, aprovado pelo Decreto no 45.490/00”. Apesar de devidamente
intimada, a ECOOSASCO não apresentou as Notas Fiscais de remessas e de
retornos dessas máquinas locadas. Assim, era de se presumir que a FISCALIZADA,
uma vez intimada, apresentasse documentos relacionados com a logística para o
deslocamento desses equipamentos.
42. Não foram apresentados quaisquer apontamentos, documentos de controle
interno da própria ECOOSASCO, relacionados com as operações de locação das
máquinas e equipamentos alugados. Ou seja, embora usual nesse tipo de negócio,
a ECOOSASCO não apresentou: a) anotações da produção; b) controle da
frequência de mão-de-obra responsável pela operação das máquinas e
equipamentos alugados; c) relatórios de acompanhamento das atividades de
produção; d) relatórios controles de movimentação de carga e descarga dos
equipamentos; e) relatórios controle de gastos com combustíveis; etc...
43. Em relação aos boletins de medição anexos às notas de débitos dos
equipamentos supostamente alugados das empresas PORTE PROJETOS, não
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
7
visualizamos qualquer assinatura ou vistos por parte da ECOOSASCO, nos boletins
apresentados, em que fosse dada sua aquiescência com as informações inseridas
nos relatórios de medição.
44. O mesmo aconteceu, em relação aos boletins emitidos pela PL ENGENHARIA,
ou seja, não foram identificados quaisquer sinais de controle interno por parte da
ECOOSASCO nesses documentos.
Reiteramos, que não foram apresentados, também, quaisquer contratos firmados
entre a ECOOSASCO e a PL ENGENHARIA.
45. Consta, nas notas de débito apresentadas, que as locações dos equipamentos
foram feitas sem cessão de mão de obra, haja vista constar no campo “Natureza
Serviços” a seguinte informação: “Locação de Equipamentos s/Operador”.
Presume-se, portanto, que o controle das horas de uso dos equipamentos teria
sido efetuado com base em algum instrumento de automação acoplado aos
próprios equipamentos alugados (horímetro). Porém, nenhum documento que
demonstrasse o controle desses eventuais instrumentos foi apresentado. Natural
que, ao alugar equipamento em que os preços de locação são razoavelmente
elevados, a locatária (ECOOSASCO) mantivesse algum controle interno para
conferir se os valores cobrados nas notas de débitos estavam em consonância
com suas próprias anotações.
46. Por outro lado, admitindo-se que não havia instrumentos de automação
acoplados aos equipamentos para aferir a quantidade de horas em uso, teríamos,
necessariamente, que admitir que, nos canteiros de obras, havia alguém ligado à
locadora (PORTE PROJETOS ou PL) para expedição dos boletins apresentados. Isso
porque, embora não tenhamos visualizado nos contratos apresentados
informações adicionais a respeito de qual das partes ficaria responsável por
efetuar as medições, é da essência, nesses tipos de contrato, que a
responsabilidade pelas medições e elaborações de boletins, sem o uso de
controles de automação, é de quem os aluga, haja vista não ser razoável admitir
que a própria locatária expedisse boletins de medição de algo que ela própria iria
pagar. Porém, não foram apresentados crachás ou outros documentos que
atestassem apontamentos de colaboradores da locadora, nos canteiros de obra,
para efetuar essas medições.
47. Dada a ausência de apresentação de elementos pela fiscalizada que, em nosso
entendimento, pudessem comprovar a efetividade das operações de locação de
máquinas e equipamentos, foram realizados procedimentos de auditoria fiscal
junto à PORTE PROJETOS e à PL ENGENHARIA a fim obter elementos que
pudessem satisfazer a convicção de que as locações teriam ocorrido realmente.
Entretanto, o resultado de nossas análises indicou que as operações de locação
jamais existiram, confirmando o que já informamos, anteriormente, quando da
apresentação das informações contidas na Representação Fiscal para Inaptidão
das Inscrições no CNPJ de ambas as empresas, que as operações entre a
ECOOSASCO e as empresas PORTE PROJETOS e PL ENGENHARIA foram fictícias,
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
8
negócios simulados. Passemos às análises dos procedimentos realizados junto às
supostas locadoras de máquinas e equipamentos - PORTE PROJETOS e PL
ENGENHARIA:
48. O primeiro ponto observado se refere ao não reconhecimento dos fatos
consignados nas notas de débitos e nos comprovantes de pagamentos pelas
empresas PORTE PROJETOS e PL ENGENHARIA, nas escritas contábeis transmitidas
por elas ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Em análise às
Escriturações Contábeis Digitais do ano de 2016 (arquivo de hash
2FBC05A14FC5455087539B8622D1023362682310, escrita contábil do ano de
2016
–
PORTE
PROJETOS;
e
arquivo
de
hash
08088C90560C7FCC21FFA0DC5C472C876940DCE8, escrita contábil do ano de
2016 – PL ENGENHARIA), não foram identificados quaisquer lançamentos
contábeis de reconhecimentos pelas empresas PORTE PROJETOS e PL
ENGENHARIA das supostas operações com a ECOOSASCO. Ou seja, a PORTE
PROJETOS e a PL ENGENHARIA não reconheceram as receitas decorrentes das
notas de débitos emitidas em nome da ECOOSASCO nem os recebimentos dos
pagamentos efetuados pela ECOOSASCO. Em relação aos fatos consignados nas
notas de débitos e comprovantes de pagamentos do ano de 2017, a PL
ENGENHARIA nem mesmo transmitiu a Escrituração Contábil Digital.
49. Mesmo tendo já mencionado nesse relatório, quando da transcrição das
evidências apontadas na Representação Fiscal para Inaptidão das Inscrições dos
CNPJ das empresas PORTE PROJETOS e PL ENGENHARIA, em que pese serem a
PORTE PROJETOS e a PL ENGENHARIA empresas de aluguel de equipamentos,
seria de se esperar que elas tivessem funcionários para operar, coordenar a
manutenção ou dirigir os equipamentos e veículos que, supostamente, alugavam
para terceiros.
Entretanto, isso não ocorreu, conforme veremos a seguir:
50. Conforme informação pesquisas nos sistemas disponíveis, identificamos que
foram transmitidas pela PORTE PROJETOS, no ano de 2016, Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, em que ela
declarou ter apenas dois segurados, cujas informações constam na tabela a
seguir: (...)
51. Reiteramos que JOSÉ MARIA LEITE e YACY PEREIRA são ou foram os sócios
quotistas da empresa PORTE PROJETOS. Logo, a PORTE PROJETOS não reconheceu
formalmente funcionários, em 2016.
52. Já a PL ENGENHARIA transmitiu somente GFIPs sem movimentos, ou seja, sem
quaisquer
segurados
obrigatórios
da
Previdência
Social
(empregados,
contribuintes individuais, etc).
53. Outro ponto a considerar é ausência de ativo imobilizado, mais precisamente
a ausência de registros contábeis de reconhecimento de aquisição dos
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
9
equipamentos que, supostamente, teriam sido alugados pelas empresas PORTE
PROJETOS e PL ENGENHARIA à ECOOSASCO.
54. Além disso, consulta ao DETRAN/SP3 revelou que a empresa não é nem nunca
foi proprietária de nenhum caminhão ou veículo de carga. Pelo contrário, a
empresa é ou foi proprietária somente de veículos de passeio, especialmente de
veículos de alto padrão: (...)
55. Em relação à PL ENGENHARIA, não foram apresentados pela fiscalizada
qualquer informação relacionada nesse tópico, ou seja, não foram apresentados
relação e recibos de aquisição de equipamentos. Conforme já mencionado na
transcrição da Representação Fiscal para Inaptidão da Inscrição no CNPJ, em
consulta ao DETRAN/SP, revelou que a PL ENGENHARIA foi proprietária somente
dos veículos abaixo:
56. FIAT IDEA Flex, placa HJE5554 57. FIAT Palio Attractiv, placa EPZ6049 58. Dado
o seu objeto social (supostamente, aluguel de equipamentos), seria
compreensível que a PORTE PROJETOS seria responsável pela manutenção dos
equipamentos alugados. Logo, seria de se esperar que a PORTE PROJETOS tivesse
adquirido combustíveis, óleo, peças de reposição ou, até mesmo, outros
equipamentos para alugar. No entanto, não foi o que se verificou. Essa conclusão
se baseia no fato de não haver Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em desfavor da
PORTE PROJETOS, relacionadas com tais itens. Na verdade, as únicas notas fiscais
emitidas são relativas a alguns poucos móveis de escritório e itens de papelaria e
livraria4 5 . Também não foram identificados, na escrituração contábil, quaisquer
lançamentos de reconhecimento de despesas com manutenção de equipamentos
nas contas do ativo imobilizado da PORTE PROJETOS, no ano de 2016. Em relação
à PL ENGENHARIA, em pesquisa no sistema SPED, não foram identificadas
quaisquer notas fiscais, emitidas no ano de 20166 , em que a empresa figurasse
como destinatária de mercadorias; e, no ano de 2017, foram identificadas apenas
duas notas fiscais7 tendo a empresa como destinatária, relacionada à compra de
materiais de escritório e à compra de serviço (publicação) no jornal O ESTADO DE
SÃO PAULO.
59. Destacamos ainda que, de forma geral, os valores que a PORTE e a PL
recebiam da ECOOSASCO eram transferidos, quase na mesma data, para
empresas inexistentes de fato e/ou que realizavam operações de câmbio
irregulares. Seguem abaixo alguns exemplos: (...)
60. Os elementos informados acima não permitem que chegássemos à conclusão
de que a PORTE PROJETOS e a PL ENGENHARIA teriam alugado qualquer máquina
ou equipamentos à ECOOSACO. Pelo contrário, a soma dos indícios convergentes
indica que a única conclusão possível é de que isso NUNCA teria ocorrido, ou seja,
que não foram realizadas quaisquer locações por parte da PORTE PROJETOS e da
PL ENGENHARIA à ECOOSASCO.
61. As operações de locações de equipamentos envolvendo as empresas PORTE
PROJETOS e PL ENGENHARIA não passaram de negócios simulados. Sobre
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
10
simulação, nunca é demais trazer à tona os ensinamentos de Sílvio de Salvo
Venosa, em “Direito Civil – Parte Geral”, versa a respeito do assunto. Vejamos: (...)
VIII.2. MISTRAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.S. LTDA.
62. A empresa MISTRAL teria sido contratada pela fiscalizada em dois contratos
diferentes, um referente a intermediação de negócio, e outro referente a serviço
de gestão operacional.
63. Entre 2016 e 2018, o valor bruto pago pela ECOOSASCO à MISTRAL no que se
refere ao contrato de intermediação foi de R$ 2.879.370,80, enquanto o valor
bruto pago relativo ao contrato de gestão operacional foi de R$ 14.922.583,45.
VIII.2.1. HISTÓRICO SOCIETÁRIO DA MISTRAL
64. À época dos fatos, a MISTRAL era empresa cujo capital social era dividido
entre NEWTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE FILHO (doravante “NEWTON”),
CPF 370.121.187-68, com 749.995 quotas, e CLAUDIA HELENA PEROBA BARBOSA,
com 5 quotas, nos termos da alteração do contrato social da empresa, datada de
12/12/2011: (...)
65. A empresa seria totalmente administrada por NEWTON: (...)
66. Registramos que NEWTON é pai de PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE, CPF
043.017.897-23. PEDRO foi Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura de
Osasco entre 2016 a 2020, e em 2021 assumiu a Secretaria de Habitação.
VIII.2.2. DOS CONTRATOS DA MISTRAL E ECOOSASCO
67. O contrato de intermediação que ocasionou os pagamentos da ECOOSASCO à
MISTRAL foi assinado entre a MISTRAL e a MARQUISE (controladora da
ECOOSASCO) em 01/01/2007. O objeto do referido contrato era a prestação de
serviços de assessoria comercial, nos seguintes termos: (...)
68. Em 2008, a MARQUISE transferiu suas obrigações como contratante para a
ECOOSASCO.
69. Nos anos de 2016 a 2018, a remuneração do referido contrato era calculada
como um percentual do valor mensal faturado pela ECOOSASCO contra o
município de Osasco, conforme a memória de cálculo fornecida pela fiscalizada:
(...)
70. Já o segundo contrato, denominado de “gestão operacional”, assinado entre a
ECOOSASCO e a MISTRAL em 16/12/2010, tinha o seguinte objeto: (...)
71. Referido contrato teria fim de vigência em 31 de dezembro de 2012. No
entanto, foi assinado Aditivo, em 26/11/2012, que passou o prazo do contrato
para indeterminado.
72. No período de 01/2016 a 07/2016, a remuneração desse contrato era dada
pelo percentual de 6% do valor que a ECOOSASCO faturaria para o município de
Osasco, passando a 6,25% a partir de 08/2016, e passando para 3,64% em
07/2017, conforme memória de cálculo fornecida pela fiscalizada: (...)
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
11
73. A fiscalizada foi intimada a comprovar a efetiva prestação de serviços de
ambos os contratos, mediante apresentação de cópias dos relatórios técnicos,
estudos, memoriais, planilhas, pareceres, atas de reunião, relatórios de viagens,
comprovantes de viagens efetuadas pelos prestadores, relação dos profissionais
que trabalharam nos serviços e demais documentos que se prestem a comprovar
a efetiva prestação dos serviços.
74. Em relação ao contrato de Intermediação, a fiscalizada informou apenas que
“A prova quanto à execução do contrato de intermediação é a própria celebração
do contrato firmado entre a EcoOsasco e o Município de Osasco intermediado
pela empresa Mistral e que justificou os pagamentos realizados à referida
empresa”. Não foi apresentado nenhum documento que comprove a efetiva
prestação de serviço.
75. Em relação ao contrato de Gestão Operacional, a fiscalizada informou apenas
que “Quanto ao contrato de gestão operacional, este tem por fundamento os
trabalhos desenvolvidos em caráter de pessoalidade pelo sócio administrador da
empresa Mistral que, por seu conhecimento técnico e expertise na área,
participou de reuniões e praticou atos de gestão que não geraram a elaboração
de relatórios, planilhas ou pareceres.”
76. Destacamos que o contrato de Gestão Operacional previa que, na cláusula IV
(“DAS OBRIGAÇÕES”), que as partes manter-se-iam recíproca e constantemente
informadas sobre todas as atividades relacionadas ao referido instrumento.
Intimada a apresentar documentos que comprovassem o cumprimento dessa
cláusula, a fiscalizada informou apenas que “Os trabalhos foram desenvolvidos
em caráter de pessoalidade pelo sócio administrador da empresa Mistral que, por
seu conhecimento técnico e expertise na área, participou de reuniões e praticou
atos que não geraram registros.”.
77. Ou seja, em síntese, a fiscalizada não apresentou quaisquer documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviços pela MISTRAL.
VIII.2.3. DOS CLIENTES DA MISTRAL
78. Inicialmente, destacamos que a principal fonte de recursos da MISTRAL em
todo o período de 2016 a 2018 foram empresas do grupo MARQUISE, sendo que,
de 2015 a 06/2016, a ECOOSASCO era a única fonte pagadora da MISTRAL. Depois
desse mês, outras empresas do grupo MARQUISE começaram a fazer pagamentos
para a MISTRAL, conforme evidenciado no gráfico abaixo.(...)
VIII.2.4. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA MISTRAL
79. Em relação a MISTRAL, destacamos que esta fiscalização a diligenciou para
confirmar a efetiva prestação de serviços à ECOOSASCO, mediante o TDPF
08.1.05.00-2020-00223-6. No âmbito da referida diligência, a MISTRAL foi
intimada a apresentar seus extratos bancários e documentos comprobatórios de
operações financeiras acima de R$ 10 mil.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
12
80. A MISTRAL apresentou seus extratos bancários, e parte dos documentos
solicitados.
81. A análise realizada por esta Auditoria dos referidos extratos bancários
identificou situações atípicas, que foram aprofundadas mediante diligências
adicionais, que solicitaram informações e extratos bancários da MISTRALPAR
BRASIL LTDA, CNPJ 09.655.103/0001-64 (doravante “MISTRALPAR”) e em relação
a NEWTON. (...)
82. Destacamos que, diante dos indícios de que haveria interposição de pessoas
nas operações da MISTRAL, da MISTRALPAR e de NEWTON, foram emitidas
Requisições de Movimentação Financeira (RMF) em desfavor das duas empresas e
da pessoa física, para obtenção da totalidade dos extratos bancários e
comprovantes de operações.
83. Analisaremos, por amostragem de alguns meses, as transações financeiras da
MISTRAL, MISTRALPAR e NEWTON. (...)
84. Em síntese, a MISTRAL recebeu, entre 2016 a 2018, o valor líquido total de R$
18.243.479,75 da ECOOSASCO. E, no mesmo período, são feitas 335 operações de
saque em espécie acima de R$ 10 mil, totalizando R$ 11.676.200,00.
85. Destacamos que todos os saques foram inferiores a R$ 100 mil (a razão dessa
conduta será apresentada mais adiante).
86. Intimado a justificar os saques em espécie, NEWTON informou que os
recursos sacados em espécie foram destinados ao pagamento de despesas de sua
pessoa, tanto relativas ao custeio de suas despesas pessoais e de sua família,
como também – e especialmente – relativas aos investimentos feitos na
construção de benfeitorias e na realização de atividades rurais da fazenda da qual
é proprietário, localizada no município de Gonçalves, Estado de Minas Gerais.
Informou ainda que as referidas benfeitorias foram realizadas, em parte, com
recursos em espécie. Segundo NEWTON, essa prática é extremamente usual na
zona rural do pequeno município de Gonçalves – MG onde a fazenda está
localizada, viabilizando melhores condições financeiras e comerciais em todos os
gastos incorridos. (...)
87. Destacamos que a explicação acerca da aplicação de valores em espécie na
propriedade rural de Gonçalves - MG carece de qualquer sentido do ponto de
vista prático. Todos os cheques supracitados, que foram objeto de saque em
espécie, foram descontados na agência 3822 do Banco Santander, localizada na
Av. Araguaia, 1443, em Barueri – SP. Referida agência encontra-se a 243 km de
Gonçalves, MG. Em que pese o município de Gonçalves não ter agência do Banco
Santander, há uma agência no município de São Bento do Sapucaí (a 20 km de
Gonçalves) ou em Cambuí (a 30 km de Gonçalves). Tais agências seriam muito
mais propícias para eventuais saques em espécie para pagamentos a serem
realizados em Gonçalves. (...)
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
13
88. A informação de que o dinheiro em espécie seria usado para despesas
pessoais também encontra pouca verossimilhança, analisando-se o perfil de
NEWTON. NEWTON não é avesso ao uso de cartões de crédito, inclusive tem
gastos significativos com cartões de crédito de 2015 a 2018, a partir de dados da
DECRED:
(...)
89. Ou seja, os indícios presentes até o momento indicam que os recursos em
espécie sacados por NEWTON tiveram outros beneficiários, ainda não
identificados.
90. Além de todo o exposto, chama a atenção que os valores sacados em espécie
nunca superaram o valor de R$ 100 mil por dia. Em várias semanas, foram feitos
três saques por semana, todos abaixo de R$ 100 mil. Por que motivo NEWTON
teria optado por fazer tais saques dessa forma?
91. A resposta a tal questão encontra-se no artigo 9o da Carta Circular BACEN no
3461, transcrito abaixo: (...)
92. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão
administrativo criado pela Lei no 9.613/98 (que, por sua vez, também tipificou o
crime de lavagem de dinheiro), com a finalidade de disciplinar, aplicar penas
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de
atividades ilícitas de lavagem de dinheiro.
93. O dispositivo citado determina que o COAF deve ser avisado de saques em
espécie de R$ 100 mil ou mais. Fica evidente, da manipulação do fiscalizado dos
valores, que ele tentou fracionar seus saques em diferentes datas para que não
fosse gerada comunicação ao COAF.
94. Atuando dessa forma, o fiscalizado estava evidentemente tentando burlar os
controles impostos pela referida Carta Circular BACEN, de modo a não chamar a
atenção para sua movimentação bancária.
95. A tentativa de burla aos controles do COAF fica ainda mais evidente quando se
analisa o fluxo de operações nos anos seguintes. É digno de nota que, até
27/06/2017, a MISTRAL seguiu fazendo saques em espécie (pelo menos 142
operações identificadas até o momento), em valores entre R$ 50 mil e R$ 70 mil.
De 27/06/2017 em diante, a MISTRAL deixou de fazer saques em tais valores,
passando a sacar valores entre R$ 20 mil a R$ 30 mil (pelo menos 193 operações
identificadas até o momento, até 31/12/2018).
96. A explicação para a redução no valor dos saques é que, em 28/06/2017, foi
publicada a Carta Circular BACEN no 3.839, que muda o valor mínimo de
operações em espécie para comunicação ao COAF de R$ 100 mil para R$ 50 mil.
Ou seja, NEWTON sempre manteve os saques em valores inferiores ao valor de
comunicação obrigatória ao COAF, aparentemente de modo a burlar os controles
impostos pela Lei no 9.613/98.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
14
97. A prática de saques fracionados é indiciária da prática de “smurfing”8 , de
forma a dificultar a detecção de operações de lavagem de dinheiro.
98. Em síntese, a análise da movimentação financeira da MISTRAL deixa evidente
a existência de indícios da ocorrência, em tese, de crime de "lavagem" ou
ocultação de bens, direitos e valores, tipificado pelo art. 1o da Lei no 9.613/98.
VIII.2.5. DAS OPERAÇÕES COM A PL ENGENHARIA
99. Além dos saques em espécie, a MISTRAL e a MISTRALPAR também fizeram,
entre 2016 e 2018, pagamentos que totalizam R$ 3.974.684,00 à PL ENGENHARIA,
que, conforme já exposto, é empresa sem capacidade operacional. Detalhamos na
tabela abaixo tais pagamentos, que se concentraram nos períodos de 08/2016 a
01/2017 e 05/2018 a 10/2018 (coincidentemente ou não, períodos próximos a
eleições): (...)
100. A PL ENGENHARIA foi intimada a respeito desses pagamentos, e entregou
notas de débito de supostos serviços “conforme contrato”: (...)
101. Ocorre que, assim como ocorreu com os pagamentos recebidos pela
ECOOSASCO, a PL ENGENHARIA transferia os valores recebidos da MISTRAL para
diversas outras empresas inexistentes de fato, ao contrário do que teria feito uma
empresa realmente operacional, que usaria os recursos para pagar fornecedores e
funcionários.
102. Analisaremos, por amostragem, o destino dos recursos recebidos pela PL
ENGENHARIA oriundos da MISTRAL: (...)
103. Em síntese, há indícios que a PL jamais tenha de fato prestado serviços à
MISTRAL; a MISTRAL apenas repassou à PL recursos recebidos de empresas do
grupo MARQUISE.
VIII.3. CONCLUSÕES SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DA MISTRAL
104. Recapitulando o exposto até o momento, a MISTRAL recebeu da ECOOSASCO
e de outras empresas do grupo MARQUISE o valor total de R$ 38.380.323,53
(líquido de retenções), entre 2015 e 2018.
Desse valor, a MISTRAL:
104.1. Sacou em espécie o valor de R$ 15.796.396,26, em 432 operações
diferentes.
104.2. Transferiu à PL ENGENHARIA (empresa sem capacidade operacional) o
valor total de R$ R$ 3.974.684,00.
105. Considerando:
105.1. A falta de capacidade operacional da MISTRAL, cujos supostos serviços
seriam prestados apenas por seu sócio;
105.2. A inexistência de quaisquer documentos que comprovem a efetiva
prestação de serviços de NEWTON ou da MISTRAL;
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
15
105.3. O valor da remuneração da MISTRAL, que é garantida todos os meses
independentemente de quaisquer comprovações, de pelo menos 6% da receita da
ECOOSASCO;
105.4. As operações de saques em espécie fracionados, que totalizam mais da
metade dos valores recebidos pela MISTRAL, e são indícios da ocorrência, em
tese, do crime de lavagem de dinheiro;
105.5. A inexistência de qualquer tipo de comprovação das supostas despesas
pagas em dinheiro em espécie por NEWTON;
106. A única conclusão a que se pode chegar é que tais serviços NUNCA FORAM
PRESTADOS. As declarações prestadas pelos contribuintes ao fisco não têm
eficácia absoluta, apenas relativa. Elas devem ser suportadas por documentos que
comprovem, como no caso em questão, a efetiva prestação dos serviços
contratados. Não basta que sejam apresentadas notas fiscais e os pagamentos
efetuados; tem de ser demonstrado que os serviços contratados são suportados
por documentação consistente, sólida, objetiva e que dê respaldo e sustentação
inequívoca às declarações prestadas.
Como demonstrado, a ECOOSASCO não apresentou nenhum documento que
comprovasse a efetividade da prestação dos serviços.
Feitos tais esclarecimentos acerca da autuação, cumpre destacar que a contribuinte
e os responsáveis solidários, apresentaram impugnações às fls. 1229/1279; 1390/1404; 1412/1424
e 1431/1446.
Ao analisar a defesa apresentada pelos Recorrentes, a 20a Turma de Julgamento da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, proferiu o acórdão n. 108-032.663 (fls.
1470/1559), no qual, por maioria de votos, decidiu por julgar parcialmente procedente as
impugnações, mantendo integralmente o crédito tributário exigido e as responsabilidades
tributárias imputadas aos sujeitos passivos HUGO NERY DOS SANTOS (sobre todos os fatos
geradores autuados) e PAULO STUDART NETO (apenas para os fatos geradores a partir de
01/11/2016, como autuado), mas excluindo em parte a responsabilidade tributária do sujeito
passivo JOSE CARLOS VALENTE PONTES, que ficou mantida apenas em relação aos fatos geradores
ocorridos até 01/11/2016, exonerando a responsabilidade sobre os fatos geradores ocorridos após
01/11/2016. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade ocorre diante de atos e termos lavrados por pessoa incompetente; de
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa; da inobservância dos pressupostos legais para a lavratura
dos atos e termos. O auto de infração insere-se na categoria de atos e termos.
Portanto, são duas as causas processuais para invalidar o auto de infração e, por
via de consequência, o lançamento nele consignado: a incompetência do
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
16
autuante e a inobservância dos pressupostos legais para a sua lavratura.
Nenhuma destas circunstâncias foram observadas neste caso.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SUMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento, não havendo nulidade, por tal
motivo, na autuação.
NULIDADE. ERRO DE QUANTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.
Eventual erro de quantificação do crédito tributário encerra apenas a reforma do
ato de lançamento e não a sua anulação, devendo ser tratada como matéria de
mérito
NULIDADE. USO DE PROVAS INDICIÁRIAS. VALIDADE.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, quando a sua
formação está apoiada num encadeamento lógico de fatos e indícios
convergentes que levam ao convencimento do julgador
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS POR HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmula CARF no 72). No caso, a
autuação reporta os fatos geradores ocorridos nos anos de 2016 a 2018. Os
lançamentos foram cientificados em 22/11/2021, dentro do quinquênio legal do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
DECADÊNCIA. MULTAS ISOLADAS. ESTIMATIVAS. INOCORRÊNCIA. Lançamento de
multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou
de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN
(Súmula CARF no 104). No caso, a autuação reporta os fatos geradores ocorridos
nos anos de 2016 a 2018. Os lançamentos foram cientificados em 22/11/2021,
dentro do quinquênio legal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. IRRF. INOCORRÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114). A presunção
estabelecida no art. 61 da Lei no 8.981/95 foi constituída em favor do Fisco e o
lançamento decorrente é tipicamente de ofício, de modo que não há que se falar
em atividade de lançamento por parte do contribuinte, sujeito a aplicação do
prazo decadencial estabelecido no art. 150 do CTN. No caso, a autuação reporta
os fatos geradores ocorridos nos anos de 2016 a 2018. Os lançamentos foram
cientificados em 22/11/2021, dentro do quinquênio legal do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
GLOSAS DOS CUSTOS E DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. PROVAS INSUFICIENTES.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
17
Para que possa deduzir a despesa da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o
contribuinte deve provar, primeiramente, a sua efetividade, ou seja, que a
despesa realmente foi incorrida e que a contraprestação foi recebida -- e não o
fisco quem deve provar a sua inexistência para a glosa. No âmbito de prestação de
serviços, não basta apresentar pagamento baseado em simples contrato e
documentos genéricos sem que se possa individualizar e aferir a efetividade das
alegadas prestações de serviços. No plano adstrito ao caso em apreço, a instrução
processual presente nos autos demonstrou, de fato, que o contribuinte manteve
uma posição de resistência no atendimento de prova robusta hábil e idônea
tendente à comprovação da efetividade das prestações de serviço, resumindo-se
à apresentação de provas insuficientes para tanto, sobretudo porque, como visto
anteriormente, o início dos trabalhos colocavam em xeque a idoneidade das notas
fiscais e contratos de prestação de serviço baseado em informações precedentes
compartilhadas a partir de investigação criminal.
ERROS DE CÁLCULO. APURAÇÃO DOS TRIBUTOS. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE
PROVAS.
A autoridade julgadora não deve produzir provas em benefício das partes, não
devendo ser acolhidos argumentos trazidos apenas em tese.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. CABIMENTO.
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa de ofício de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e II - o IRPJ ou a CSLL devido
com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE. FALTA DE
LEGITIMIDADE.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula CARF no 172).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADOR.
ART.
135,
III,
CTN.
CABIMENTO.
O fundamento da responsabilização repousa sobre quem tem o poder de gestão e
diante de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa, quando em posição de influir para a sua não ocorrência. O
ato infracional não seria o “simples” inadimplemento da obrigação tributária,
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
18
mas, digamos, o inadimplemento “qualificado”, doloso da obrigação tributária,
como nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADOR.
ART.
135,
III,
CTN.
DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE GESTÃO FORMAL OU DE FATO.
Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou, a responsabilidade
tributária do art. 135, III, do CTN só alcança os diretores, gerentes e
representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para
corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência
tributária. A saída do administrador dos quadros de gestão da empresa autuada,
sem que se prove a manutenção de fato em tal condição, implica na quebra do
vínculo necessário à responsabilização sob tal condição. A eventual prática de ato
fraudulento por terceiros alheios ao contribuinte, conexo ao fato gerador do
tributo, pode vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse comum,
demonstrável como tal, o que não foi efetuado neste lançamento.
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INDICAÇÃO DE DIVERSOS INDÍCIOS. PROVA.
ÔNUS PROCESSUAL CUMPRIDO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma
mesma direção é bastante para comprovação da inexistência da suposta
prestadora de serviços, por via de consequência, imputar aos pagamentos a ela
direcionados a qualidade de ausentes de causa e de identificação dos
beneficiários.
IRRF. EXIGÊNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA.
O IRRF exigido no caso não está a sancionar a fonte pagadora. Ele parte apenas de
uma presunção legal de que determinado pagamento, aquele cuja causa ou
beneficiário não puder ser identificado, constitui renda e, portanto, exige-se o
imposto correspondente exclusivamente na fonte pagadora (responsável
tributário), ressalvada a prova em contrário. Tendo natureza de tributo, não
constitui sanção de ato ilícito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente e os responsáveis solidários interpuseram
seus respectivos Recursos Voluntários (fls. 1592/ 1663; 1670/ 1684; 1691/1706 e fls. 1714/ 1728),
no qual aduzem, em síntese:
Recurso Voluntário da Recorrente - ECOOSASCO AMBIENTAL S/A:
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
19
(a) Preliminarmente, a Recorrente sustenta a nulidade do auto de infração
utilizando-se da alegação de cerceamento do direito de defesa, sob a
justificativa de que a Turma Julgadora da DRJ08, deixou de apreciar argumentos
e provas expendidos e apresentados na Impugnação, razão pela qual o Acórdão
recorrido é deficiente em sua fundamentação, resultando em cerceamento do
direito de defesa da Recorrente, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972 c/c art. 489, §1, IV do CPC, o que resulta em sua nulidade de pleno
direito, conforme art. 50 da Lei no 9.784/99.
(b) Pugna a Recorrente pela nulidade do auto de infração, sob alegação de falta de
subsunção do fato à norma que foi supostamente infringida e consequente
cerceamento do direito de defesa. Alega que o Termo de Verificação Fiscal seria
contraditório e insuficiente, pois não apresentaria a demonstração clara e
precisa dos fatos apurados pela fiscalização. Dessa forma, entende que o
lançamento teria violado os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, que exigem a
exposição objetiva e circunstanciada dos fundamentos de fato e de direito da
autuação. Acrescenta que os agentes fiscais afirmaram trazer elementos de
prova de outras situações, mas não juntaram tais elementos ao processo,
limitando-se a colar trechos no TVF. Ademais, alega que A DRJ08, ao invés de
analisar os argumentos fáticos trazidos pela Recorrente, apenas se preocupou
em afirmar que as provas indiciárias devem ser aceitas, tendo em vista a
verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.
(c) Ainda em sede preliminar, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido, assim
como o Termo de Verificação Fiscal (TVF), não se prestou a comprovar a
ocorrência de fatos geradores supostamente fraudados ou tributos sonegados.
Sustenta que os AFRFB teriam extrapolado suas competências funcionais, na
medida em que transformaram o TVF em verdadeiro “inquérito policial”, sem
apresentar fundamentação idônea para desconsiderar as operações realizadas
pela empresa. Afirma, ainda, que o TVF não indicou quais fornecedores
efetivamente prestaram os serviços ou realizaram os fornecimentos glosados, o
que dificultou o exercício do direito de defesa. Diante da ausência de
fundamentação adequada e da preterição do direito ao contraditório e à ampla
defesa, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração e, por
consequência, de todo o lançamento dele decorrente.
(d) A Recorrente defende ainda a nulidade por vício material decorrente de erro de
cálculo. Alega que a fiscalização glosou custos e despesas vinculadas às receitas
do exercício sem observar o diferimento previsto em lei. Tal equívoco teria
resultado em apuração incorreta do IRPJ e da CSLL, impactando também os
lucros mensais apurados com base no balanço de suspensão, que serviram de
fundamento para o lançamento da multa isolada. Sustenta que, ao
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
20
desconsiderar o regime de tributação pelo efetivo recebimento das receitas, a
fiscalização lançou tributos com base de cálculo diversa da prevista em lei, em
afronta ao art. 142 do CTN.
(e) Sobre a decadência - Lançamento por Homologação, alega que, por se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo deve ser contado
conforme o art. 150, §4o do CTN, quando há recolhimento antecipado, sem
dolo, fraude ou simulação. Aponta que foram entregues contratos, notas fiscais
com tributos retidos, inclusive IRRF, reconhecidos em parte pela própria
fiscalização. Assim, em razão dos pagamentos parciais efetuados, defende que o
prazo decadencial deve observar a regra do art. 150, §4o, contada a partir do
pagamento, sendo indevidas as autuações de IRRF dos fatos geradores
autuados até 10/2016, pois já alcançadas pela decadência quando da intimação
do auto de infração em 22/11/2021.
(f) Argumenta, ainda, pela decadência do IRRF em hipóteses de pagamentos
parciais não reconhecidos pela fiscalização. Sustenta que, especificamente em
relação às empresas PL ENGENHARIA e Porte, que prestaram serviços de
locação de bens móveis, inexiste obrigatoriedade legal de retenção do imposto
de renda entre pessoas jurídicas. Assim, não há como caracterizar dolo, fraude
ou simulação. Por conseguinte, entende que deve ser aplicada a regra do art.
150, §4o do CTN, e não a do art. 173, I. Defende, portanto, a decadência dos
fatos geradores de janeiro a outubro de 2016 relativos ao IRRF incidente sobre
locação de bens móveis.
(g) Quanto à multa isolada, sustenta que também estaria atingida pela decadência.
Ressalta que a ciência da autuação ocorreu em 22/11/2021, ao passo que as
multas isoladas se referem a fatos geradores desde janeiro de 2016. Afirma que
o CARF tem entendimento consolidado de que tais multas devem respeitar o
mesmo prazo decadencial dos tributos a que se vinculam, nos termos do art.
150, §4o do CTN. Assim, requer o reconhecimento da decadência das multas
isoladas referentes ao período de janeiro a outubro de 2016.
(h) No mérito, a Recorrente impugna a glosa de custos e despesas no valor R$
23.048.388,72 (ano-calendário 2016 a 2018), referentes a serviços prestados
por PL Engenharia, Porte e Mistral. Sustenta que as despesas foram efetivas,
necessárias à atividade da concessionária, e comprovadas documentalmente,
por meio de contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e registros
contábeis. Argumenta que a fiscalização desconsiderou provas idôneas e
baseou-se apenas em indícios para justificar a glosa.
(i) Alega que houve erro nos recálculos do IRPJ e CSLL (estimativas e anual), pois
para fins de cálculo do PIS e da Cofins, a fiscalização considerou o diferimento
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
21
das receitas e dos custos para determinar os valores dessas contribuições,
deixando de utilizar o mesmo critério para o cálculo do IRPJ e CSLL. Contudo, a
DRJ08 deixou de analisar tal fato.
(j) Afirma que não é cabível a aplicação da multa isolada relativa às estimativas,
pois no período fiscalizado, apurou e recolheu integralmente os valores de IRPJ
e CSLL, conforme normas contábeis e tributárias. Alega que a fiscalização não
apontou qualquer irregularidade na apuração ou no recolhimento, razão pela
qual seria incabível a exigência da penalidade prevista no art. 44, II, “b”, da Lei
no 9.430/96.
(k) Contesta a incidência do IRRF, reiterando que todos os beneficiários foram
identificados e que havia causa lícita para as transações. Sustenta que não se
pode tributar como “pagamento sem causa” valores decorrentes de contratos
de prestação de serviços comprovados documentalmente, sendo irrelevante o
destino posterior dado pelas empresas contratadas aos valores recebidos.
(l) Rechaça a aplicação da multa qualificada de 150%, alegando inexistência de
fraude, dolo ou simulação por parte da empresa ou de seus diretores. Afirma
que eventual divergência de interpretação da legislação não pode ser
equiparada a conduta fraudulenta. Cita precedentes do CARF nesse sentido e,
subsidiariamente, requer a redução da penalidade para 75%.
(m) Impugna a responsabilização de pessoas físicas (diretores/administradores),
defendendo inexistir, qualquer comprovação de atos, omissivos ou comissivos,
dos referidos Diretores que viessem a confirmar o proveito econômico, em
decorrência da contratação, pela Recorrente, dos serviços pretensiosamente
glosados pela fiscalização, afasta de forma categórica o previsto no inciso I do
art. 124, do CTN.
Recurso Voluntário dos responsáveis solidários:
(n) Preliminarmente, os Recorrentes suscitam a nulidade do Acórdão recorrido por
ausência de indicação específica da suposta “infração à lei” ou das “demais
infrações à lei” mencionadas, o que teria ocasionado cerceamento do direito de
defesa. Sustentam que tal vício conduz à nulidade do Auto de Infração, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72. Ressaltam que, embora essas
questões tenham sido registradas no Relatório, não houve enfrentamento
fundamentado no voto, resultando em decisão genérica e omissa.
(o) No mérito, alegam inexistência da responsabilidade tributária solidária ou
pessoal. Destacam que a fiscalização imputou responsabilidade tributária
objetiva aos Recorrentes, pela qualidade de Diretor de Grupo que a EcoOsasco.
Defendem que no caso em tela, não houve qualquer menção a ato doloso
fraudulento na administração societária da empresa que os Recorrentes eram
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
22
Diretores capaz de apontar uma tentativa de lesar o erário público, o que por si
só já afasta a alegada sujeição passiva.
(p) Por fim, os Recorrentes ratificam todos os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário da pessoa jurídica (PAF no 15746.722581/2021-21), reiterando que
as mesmas nulidades e ilegalidades apontadas em relação ao sujeito passivo
principal também se aplicam às imputações de responsabilidade a eles
atribuídas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
A Recorrente afirma, em tópico preliminar ao mérito, que, conforme o previsto no
art. 83 da IN RFB no 1.515/2014, o lucro obtido com a receita vinculada à pessoa de direito público
deve ser reconhecido mediante o seu efetivo recebimento, ou seja, o IRPJ e a CSLL são diferidos
para o momento do recebimento da contraprestação da Recorrente.
Alega que a fiscalização glosou custos e despesas vinculadas às receitas do
exercício sem observar o diferimento previsto em lei. Tal equívoco teria resultado em apuração
incorreta do IRPJ e da CSLL, impactando também os lucros mensais apurados com base no balanço
de suspensão, que serviram de fundamento para o lançamento da multa isolada. Sustenta que, ao
desconsiderar o regime de tributação pelo efetivo recebimento das receitas, a fiscalização lançou
tributos com base de cálculo diversa da prevista em lei, em afronta ao art. 142 do CTN.
Em suas palavras:
A Recorrente, como verificado neste PAF, é uma concessionária de serviço
público, sendo, portanto, a sua remuneração realizada pelo município de
Osasco/SP. Dessa forma, a apuração do Lucro Real se dá com base na Instrução
Normativa da RFB no 1.515/2014, vigente à época dos fatos. Assim, argumentou
que a apuração realizada pela fiscalização foi indevida, pois deveria seguir a regra
de diferimento da instrução normativa indicada. Dessa forma, a apuração do
Lucro Real se dá com base na Instrução Normativa da RFB no 1.515/2014, vigente
à época dos fatos, que dispõe no art. 83 o seguinte:
Art. 83. O lucro decorrente da receita reconhecida na fase de construção cuja
contrapartida seja ativo financeiro representativo de direito contratual
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, poderá ser tributado à
medida do efetivo recebimento.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
23
§ 1o Em cada período de apuração, o lucro a que se refere o caput será a receita
líquida definida no § 1o do art. 3o diminuída dos custos diretos e indiretos
incorridos.
§ 2o Para fins do diferimento de que trata o caput, a concessionária deverá
realizar os seguintes ajustes no Lalur:
I - exclusão do lucro referido no § 1o, com registro na Parte B do valor excluído;
II - adição do lucro diferido conforme o inciso I, na proporção dos recebimentos, e
respectiva baixa na Parte B;
§ 3o Em cada período de apuração, o valor a ser adicionado conforme o inciso II
do § 2o será calculado pela aplicação da seguinte fórmula:
VALOR A SER ADICIONADO = LD X (R/V), onde os símbolos significam:
LD = total do lucro diferido na fase de construção, conforme o inciso I do § 2o R =
valor do(s) pagamento(s) contratado(s), recebido(s) no período de apuração V =
valor total contratado Nessa mesma linha temos os arts. 35 e 36 da Lei
12.973/2014:
Seção XV Contratos de Concessão Art. 35. No caso de contrato de concessão de
serviços públicos em que a concessionária reconhece como receita o direito de
exploração recebido do poder concedente, o resultado decorrente desse
reconhecimento deverá ser computado no lucro real à medida que ocorrer a
realização do respectivo ativo intangível, inclusive mediante amortização,
alienação ou baixa. (Vigência)Parágrafo único. Para fins dos pagamentos mensais
referidos no art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a receita
mencionada no caput não integrará a base de cálculo, exceto na hipótese prevista
no art. 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Art. 36. No caso de contrato de concessão de serviços públicos, o lucro decorrente
da receita reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo financeiro
representativo de direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo
financeiro,
poderá
ser
tributado
à medida
do
efetivo
recebimento.
(Vigência)Parágrafo único. Para fins dos pagamentos mensais determinados sobre
a base de cálculo estimada de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, a concessionária poderá considerar como receita o montante
efetivamente recebido.
Por sua vez, o RIR/99, vigente à época, é taxativo quanto ao diferimento do lucro
nesses casos, veja-se:
Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos
arts. 407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu
controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o
contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
24
seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei no
1.648, de 1978, art. 1o, inciso I):
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento
computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de
encerramento do mesmo período de apuração;
II - a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§ 1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o
direito ao diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da
sua participação na receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 4o).
§ 2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa
cujo capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente,
a uma única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada
ou complementar.
§ 3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou
com empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou
sua subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de
bens ou de prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos
de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos
especificamente para essa finalidade, poderá computar a parcela do lucro,
correspondente a esses créditos, que houver sido diferida na forma deste artigo,
na determinação do lucro real do período de apuração do resgate dos títulos ou
de sua alienação sob qualquer forma (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999,
art. 1o).
Conforme se vê, o lucro obtido com a receita vinculada à pessoa de direito público
será reconhecido mediante o seu efetivo recebimento, ou seja, o IRPJ e a CSLL
incidentes sobre o lucro tributável são diferidos para o momento do recebimento
da contraprestação da Recorrente, fato não observado pelos fiscais autuantes,
tampouco pelos Julgadores da 20a Turma da DRJ08.
Esse diferimento era de conhecimento da fiscalização, uma vez que ao lançarem
os tributos relativos ao PIS e à Cofins levaram em consideração o diferimento da
apuração para quando do recebimento dos faturamentos em face do município
de Osasco/SP. Entretanto, deixaram de diferir os valores glosados para fins de IRPJ
e CSLL, seja para definição dos valores anuais seja para as estimativas mensais.
Assim sendo, a fiscalização glosou os custos e despesas da Recorrente vinculadas
às receitas do exercício, sem, contudo, observar o necessário diferimento previsto
na legislação de regência. Não tendo considerado tal diferimento, o IRPJ e a CSLL
foram apurados incorretamente.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722581/2021-21
25
O erro apontado teria repercussão na revisão feita pela Fiscalização para apurar os
lucros reais mensais com base no balanço de suspensão, ao quais serviram de base para o
lançamento da multa isolada.
Tendo em vista o impacto do quanto apontado pela Recorrente e os documentos
juntados aos autos que demonstram que a fiscalização, ao lançar os valores referentes ao PIS e à
Cofins, levou em consideração o diferimento da apuração para quando do recebimento dos
faturamentos em face do município, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que se possa verificar, com a colaboração do contribuinte, se se considerou o diferimento para o
PIS e para a Cofins e não se considerou para o IRPJ e para a CSLL, conforme a previsão do art. 83
da IN n. 1.514. E, em sendo a resposta negativa, por que não se considerou e quais os critérios
utilizados para a indigitada desconsideração. Requer-se também que, ainda que por amostragem,
se requeira ao contribuinte a prova de que o IRPJ e da CSLL foram efetivamente diferidos por ele e
que o custo foi contabilizado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1769
DF CARF MF
Original